Tribunal: TJSP
Processo: 2052575-82.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA E INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DA PRISÃO OU EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – DECURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE, POR SI, NÃO REVESTEM AUTOMATICAMENTE DE ILEGALIDADE A PRISÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA E INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DA PRISÃO OU EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – DECURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE, POR SI, NÃO REVESTEM AUTOMATICAMENTE DE ILEGALIDADE A PRISÃO CAUTELAR, CONSTITUINDO-SE A PANDEMIA COVID-19, DE RESTO, EM FATO EXTRAORDINÁRIO NÃO IMPUTÁVEL AO JUÍZO – ANDAMENTO PROCESSUAL, TODAVIA, PASSÍVEL DE REVISÃO QUANDO SE CONSTATAR ATRASO INJUSTIFICADO OU MOTIVO INESCUSÁVEL DA DEMORA – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DESPIDA DE RAZOABILIDADE, NO CASO, ANOTADO O ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REVOGAR-SE A PRISÃO – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.